Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714081-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Maria de Fátima Leme opôs embargos de declaração objetivando a reforma do acórdão assim ementado. “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. DELIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E AFASTADA EM SEDE RECURSAL. COISA JULGADA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS TESES DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apelante impugna os fundamentos da sentença recorrida, deduzindo argumentação recursal capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento que lhe é desfavorável, verifica-se a observância ao princípio da dialeticidade recursal e, portanto, a regularidade formal do apelo, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC. A procedência ou não de tais razões, ainda que à luz de pronunciamentos judiciais anteriores sobre a matéria impugnada, é questão atinente ao próprio mérito do recurso, que não prejudica o juízo positivo de admissibilidade recursal. 2. É defeso à parte apelante rediscutir os critérios e parâmetros adotados pelo Juízo de origem, para fins de liquidação de sentença por arbitramento, constatada a preclusão temporal da referida decisão interlocutória. Além disso, é igualmente vedada a rediscussão de teses utilizadas para impugnação de laudo (original e complementar) produzido pelo perito judicial, quando se verifica que a matéria foi decidida e afastada por esta Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, sob pena de violação à coisa julgada, tudo nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC. 3. Não comporta acolhimento a pretensão recursal que, a pretexto de impugnar os fundamentos utilizados na sentença que encerra a liquidação, homologando a prova pericial produzida em juízo, busca reacender discussões preclusas e submeter a julgamento matérias já resolvidas e decididas por este Tribunal em momento anterior do referido procedimento de liquidação por arbitramento. 4. Apelo não provido. Na petição recursal, a recorrente discorre sobre a sentença que deu ensejo à interposição do apelo apreciado no julgamento embargado, transcrevendo-a e, em seguida, trechos do acórdão de ID no 67362880. Tece considerações sobre os investimentos que deram ensejo ao provimento judicial exequendo, sustentando que, no julgamento do recurso de apelação, a egrégia 4a Turma Cível incorreu em má apreciação das provas coligidas ao processo. Além disso, afirma que a prova pericial, em que se ancorou tal julgado, é imprestável para a solução da controvérsia. Deduz, ao final, os seguintes pedidos: “(...) Diante do exposto, requer: a) Seja desconsiderado o laudo pericial, uma vez que apresenta inconsistência quanto aos valores apresentados, havendo erro quanto a informação de resgate em 23.12.2024. b) O índice de correção pelo INPC para julho 2022, está informado com erro pelo perito, bastando verificar a tabela de correção pelo INPC do próprio TJDFT. c) Seja reformada a sentença em liquidação de sentença, uma vez que está calcada nos cálculos do perito. d) Seja dado provimento aos embargos de declaração”. Em resposta, o Banco do Brasil sustenta a não configuração dos vícios. Afirma que os embargos ostentam intuito protelatório e requer, ao fim, além da sua rejeição, que a recorrente seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Por meio do despacho de ID no 68709548, determinou-se a oitiva da recorrente sobre eventual irregularidade formal da petição recursal. A parte embargante deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi consignado para tal finalidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. No caso em exame, observa-se do teor da petição recursal a inexistência de indicação, pela embargante, dos vícios acima mencionados e que viabilizam a admissibilidade dos embargos de declaração. De fato, colhe-se da petição de ID no 67743900 a irresignação da recorrente quanto ao resultado do julgamento, bem assim o nítido intuito de novo exame do apelo, à luz das argumentações expendidas na petição de embargos. No entanto, e, como se sabe, a via dos embargos de declaratórios é estreita e limitada aos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, de forma que, abstendo-se a recorrente de ao menos indicar qual dos citados vícios restou configurado no acórdão recorrido, a petição recursal resulta contaminada de irregularidade formal, devendo ser inadmitida. Com efeito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A respeito do tema, cabe transcrever o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. (...) 4. Verificada a ausência do requisito da regularidade formal dos embargos de declaração, possível ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 5. Incabível a concessão de prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC quando o vício não se trata de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso, em emenda à peça recursal, para além do prazo legalmente estabelecido para oposição dos embargos de declaração. 6. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC” (Acórdão 1671606, 0706717-83.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 15/03/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator